Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Inexiste interesse recursal do Agravante para recorrer de matéria que lhe foi favorável. Agravo de Instrumento conhecido em parte.
2. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo.
3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995.
4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15.
5. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual não ostenta a condição de beneficiário do crédito executado.
6. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do artigo 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado.